Tribunal: STF
Processo: ARE 1161558
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS 1º, III E IV, 5º, CAPUT, XXXV, 7º, VI E XXXII, E 37, X, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NºS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECLASSIFICAÇÃO NA CARREIRA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.



    2. Não provocado o exame da matéria a tempo e modo, a ausência de explícita manifestação a respeito não se traduz na pecha da omissão, ao feitio legal.



    3. Ausência de contradição, omissão e obscuridade, justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    4. Embargos de declaração rejeitados.